Tribunal: TJBA
Processo: 8065425-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065425-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: AURISTELA COSTA SAMPAIO

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora os descontos relativos às dívidas questionadas, até a homologação do plano de pagamento ou ulterior deliberação, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e na preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 introduz no CDC mecanismos de tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial (art. 4º, XII, e art. 54-A), como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Embora o procedimento do art. 104-A do CDC não preveja expressamente a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas antes da audiência de conciliação, admite-se a concessão excepcional de tutela de urgência quando a demora processual coloca em risco o mínimo existencial do consumidor.

5.
A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), os quais se evidenciam quando os descontos mensais comprometem parcela substancial da renda do devedor.

6.
No caso, os descontos mensais alcançam aproximadamente 66,47% da renda líquida da consumidora, percentual apto a comprometer sua subsistência e a de sua família, caracterizando situação de superendividamento.

7.
A limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração harmoniza-se com a jurisprudência do STJ e com precedentes desta Corte, que reconhecem a necessidade de resguardar verba de natureza alimentar e evitar descontos predatórios.

8.
A alegação genérica de prejuízo financeiro por parte da instituição financeira não demonstra, de forma concreta, o periculum in mora necessário à concessão de efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.
A concessão da suspensividade, com o restabelecimento integral dos descontos, configuraria perigo de dano reverso, ao expor a consumidora à perda do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065425-46.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A

e Agravada

AURISTELA COSTA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente